Tribunal: TJES
Processo: 5002294-43.2021.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Repetição de indébito; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002294-43.2021.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBANX LTDA
RECORRIDO: DOUGLAS MAGALHAES MIGON DA COSTA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. O AUTOR ALEGA, EM SÍNTESE
, QUE POSSUÍA CONTA JUNTO AO WISH E QUE REFERIDA CONTA FOI ACESSADA POR TERCEIRO, QUE CONSEGUIU FAZER COMPRAS USANDO OS DADOS BANCÁRIOS (CARTÃO DE CRÉDITO) SALVOS, RESULTANDO EM PREJUÍZOS À AUTORA. A SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA PARA DECLARÁ-LAS INDEVIDAS E DETERMINAR A RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE AO AUTOR. RECURSO INOMINADO DA REQUERIDA EBANX PUGNANDO PELA REFORMA DO JULGADO, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO IMPOSTA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DEIXO DE ANALISAR AS PRELIMINARES ARGUIDAS UMA VEZ QUE DEVIDAMENTE AFASTADAS EM SENTENÇA.
PASSO ÀS QUESTÕES DE MÉRITO. SENTENÇA
A QUO
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ, CONFORME PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SENDO RESPONSÁVEL POR EFETUAR AS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS, CABIA À RÉ CERTIFICAR-SE DA LEGITIMIDADE DAS COMPRAS E, EM ÚLTIMO CASO, REALIZAR O ESTORNO, MEDIANTE RECLAMAÇÕES DO AUTOR.
É DEVER DOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS REDOBRAR A VIGILÂNCIA NO SENTIDO DE IMPEDIR A PROLIFERAÇÃO DE GOLPES, ADOTANDO MECANISMOS DE PROTEÇÃO, JÁ QUE É ALVO DESTE TIPO DE FRAUDE. FATO QUE SE INSERE NO RISCO DA ATIVIDADE.
ASSIM, É IRRETOCÁVEL A SENTENÇA DE PISO QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE DO AUTOR.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)